Tribunal: TJMT
Processo: 1006752-59.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006752-59.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WLADIMIR DA SILVA CAPELAO - CPF: 460.966.471-20 (APELANTE), KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE DESVIO DE VALORES EM RAZÃO DA PORTABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DO VALOR REPASSADO PELO ESTADO NA CONTA SALÁRIO – PROVA DE FÁCIL ACESSO – DESCUMPRIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se o autor não desincumbiu do ônus que lhe compete, de demonstrar fato constitutivo do seu direito, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente a inicial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
WLADIMIR DA SILVA CAPELÃO
contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória movida contra o
BANCO DO BRASIL S.A.,
que julgou improcedente os pedidos e condenou o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

O apelante defende que a sentença é contraditória, pois, a questão fática não é de saques realizados, mas, sim que a ré subtraiu valores que é de direito do apelante.

Explica que embora o Estado pague o apelante, transferindo esse saldo ao Banco do Brasil, ora apelado, que é quem possui convênio com Estado para administrar os ativos e fazer os pagamentos, transfere outro valor, bem menor, a conta indicada.

Afirma que mais de R$ 70.000,00 do subsídio do autor ficaram com a apelada de maneira
indevida, ilícita, provocando enriquecimento sem causa.

Esclarece que não possui empréstimo consignado com a instituição financeira; que possui quatro empréstimos, sendo descontados de sua folha de pagamento, todavia, no momento em que se iniciou a diferença no depósito de valores, não tinha nenhum desconto consignado em sua folha de pagamento.

Assevera que
“a única função da apelada se restringia a transferir INTEGRALMENTE o saldo líquido do autor para a conta Sicredi, instituição financeira que o apelante escolheu, por meio da portabilidade, receber seu subsídio.”.

Ao final requer a procedência do recurso para
“01)Determinar a suspensão, pelo apelado, de descontos de empréstimos CDC e financiamentos ou qualquer outro, que não seja consignável, enviando os valores integrais do subsídio do autor/apelante, permitindo que esse administra sua renda e efetue, como lhe aprouver, na melhor data de vencimento escolhida para cada débito e, assim faça a quitação, de modo que seja o apelado impedindo de proceder com descontos na fonte pagadora, se aproveitando da situação de conveniada com o Estado de Mato Grosso, empregador do apelante, para efetuar descontos do subsídio deste que apela. 02)Determinar, ainda, a devolução de todos os valores retidos pela apelada desde a data apontada na exordial, sem prejuízos de descontos futuros que possam ir a ocorrer até o julgamento final da presente apelação; 03)A condenação da apelada pelos danos morais ocasionados; 04)Por fim, requer a condenação do réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios;”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Foi indeferida a justiça gratuita e comprovado o preparo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
WLADIMIR DA SILVA CAPELÃO
contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória movida contra o
BANCO DO BRASIL S.A.
que julgou improcedente os pedidos e condenou o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Para apreciação colaciono a sentença:

“...A demanda gira em torno do pedido de ação indenizatória com pedido de tutela antecipada ajuizada por Wladimir da Silva Capelão em desfavor de Banco do Brasil S.A,

pela qual o demandante busca ser indenizado por danos matérias sofridos frente à portabilidade de sua remuneração recebida do Estado de Mato Grosso à outra Instituição Bancária. Requer, ainda, ser indenizado pelos danos morais sofridos.

A parte requerida, mesmo intimada, deixou de apresentar contestação dentro do prazo legal estabelecido pelo CPC, pelo que decreto sua REVELIA, nos termos do art. 344 do NCPC.

Não obstante a revelia possibilitar o julgamento conforme o estado do processo e gerar presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor, a presunção tem natureza relativa, sendo que de acordo com o artigo 371 do NCPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação do convencimento.

Destaca-se que o requerido apresentou sua contestação fora do prazo e desacompanhada de documentos comprobatórios.

De acordo com os arts. 186 e 927 do Código Civil, quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo.

A obrigação de reparar o dano independerá de culpa nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo causador do dano, por sua natureza, implicar risco a outrem.

Na conceituação de serviço para as relações de consumo, o art. 3o, § 2o, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) inclui as atividades de natureza bancária, financeira e de crédito, o que abrange o serviço prestado pela CEF e objeto de discussão no presente feito. Inclusive, a Súmula no 297 do e. Superior Tribunal de Justiça (STJ) prescreve que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Dessa forma, a presente lide há de ser analisada sob a ótica do CDC, que, em seu art. 14, estabelece o seguinte a respeito da responsabilidade do fornecedor de serviços:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

(...).

Conclui-se, portanto, que a responsabilidade do banco público é objetiva, ou seja, independe de dolo ou culpa, e subordina-se à presença simultânea dos seguintes requisitos: (a) defeito do serviço prestado ou informações insuficientes/inadequadas sobre sua fruição e riscos; (b) dano patrimonial ou moral; e (c) nexo de causalidade entre o dano causado e o serviço prestado.

Observo que as excludentes de responsabilidade do prestador de serviço restringem-se a duas hipóteses: inexistência de defeito no serviço prestado e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O autor afirma que ao analisar seus extratos bancários verificou que o valor líquido recebido na instituição bancária onde é correntista - já descontados os empréstimos consignados, previdência e Imposto de Renda – é menor do que aquele que consta de seu extrato, dessa forma há valores ocultados pelo requerido desde fev/2020, responsável pela portabilidade.

De acordo com os documentos acostados aos autos verifica-se o que segue:

- Holerites do demandante com os valores brutos e líquidos a serem recebidos indicando que há descontos de empréstimos consignados, Imposto de Renda e previdência (id. 110568457 e id. 110568458);

- Extratos Bancários da Instituição Bancária pela qual recebe seus proventos, indicando os valores líquidos recebidos pelo autor mensalmente (id. 110568459);

- Extratos Bancários do Banco requerido, indicando as movimentações do autor, inclusive os recebimentos de proventos dos benefícios do INSS (id. 110568460);

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, observa-se que o requerente recebe seu subsídio referente ao Cargo de Professor ATIVO do Estado de Mato Grosso pelo Banco SICREDI. Observa-se que realmente há uma diferença a menor entre o liquido indicado no holerite e o valor creditado em conta corrente.

Como exemplo cito o mês de fevereiro/2022, no qual consta em seu holerite o valor líquido de R$ 7.725,64 e o valor creditado na conta corrente do demandante em 25/02/2022 é de R$ 5.556,95.

De outro norte, ao verificar os extratos da conta corrente mantida pelo demandante perante o Banco do Brasil (requerido), observa-se que o autor percebe mensalmente benefício do INSS (proventos/aposentadoria), valor este que permanece na conta do requerente. No entanto, não se verifica movimentações em relação ao pagamento dos subsídios advindos do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, observa-se que na planilha de cálculo juntada no id. 110568462, o demandante especificou o mês de referência, o saldo líquido no holerite, o valor em conta do Banco Sicredi e a diferença que aduz ser descontada pelo réu.

Na hipótese, no que concerne ao requisito da verossimilhança, sequer plausíveis as alegações do autor de que teria efetivamente promovido portabilidade de sua conta salário, eis que simplesmente há extrato do Banco Sicredi dando conta da operação de transferência, ou seja, uma "CRÉDITO TED CONTA SALÁRIO", como se vê do documento de id. 110568459.

Da inicial e dos elementos coligidos aos autos pelo autor há a narrativa da promoção de portabilidade de conta do Banco réu para outro Banco e, só após a portabilidade que veio a ocorrer a diferença entre os valores líquidos constantes no holerite e os valores recebidos no banco no qual recebe sua remuneração.

O argumento de que as diferenças são subtraídas pelo Banco requerido são frágeis, vez que do extrato da conta do autor mantida no banco demandado não se verifica movimentação em relação ao seu subsídio, apenas de proventos recebidos do INSS.

Cabe ao autor consumidor demonstrar a ocorrência do evento, o dano dele emergente e o nexo causal existente entre ambos, satisfazendo, assim, seu ônus probatório, competindo, a partir de então, ao requerido/fornecedor provar de forma definitiva a ocorrência de uma das excludentes do nexo causal, como, no caso analisado, que o nexo causal não restou demonstrado não existe ( CDC , art. 12 , § 3o , II ).

Portanto, não há como ser imputada ao requerido a responsabilidade pelas diferenças à menor detectadas pelo demandante,

vez que o nexo de causalidade e o defeito na prestação dos serviços não foi demonstrado , o que inviabiliza o acolhimento do pleito indenizatório.

À propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. CEF. FORTUITO EXTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AFASTADA RESPONSABILIDADE DO BANCO. Conforme o enunciado da Súmula 479 do STJ, somente o fortuito externo excluiria a responsabilidade do banco, afastando o nexo de causalidade entre os riscos da atividade e eventuais danos causados a terceiros. Não restando demonstrado a ocorrência de ato ilícito ou falha no serviço por parte da instituição bancária, descabe a responsabilização da instituição financeira por saque realizado pela própria correntista, ainda que alegue ter sido vítima de golpe perpetrado por terceiros. (TRF-4 - AC: 50006610820214047113 RS 5000661-08.2021.4.04.7113, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 01/12/2021, QUARTA TURMA)

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO

IMPROCEDENTES os pedidos colocados na

ação indenizatória com pedido de tutela antecipada ajuizada por Wladimir da Silva Capelão em desfavor de Banco do Brasil S.A.”.

Pois bem.

Compartilho do entendimento do magistrado sentenciante no que tange ao fato de que, pelo extrato de Conta-Corrente junto ao Banco do Brasil, só se verifica movimentação relativa ao benefício do INSS do apelante e não há qualquer movimentação ou menção relativa ao salário do Estado; portanto, os registros na Conta-Corrente junto ao Banco do Brasil nada têm a ver com subsídio do Estado, mas, sim do benefício junto ao INSS.

Todavia, conforme se depreende do documento “Chat BB” (id. 182057845) juntado na apelação, que o apelado teve oportunidade de se manifestar, é incontroverso que o apelante possui “conta salário” junto ao Banco do Brasil, cujas movimentações do salário, não vieram aos autos.

Também é certo que o SICREDI é o banco escolhido pelo apelante para recebimento do seu salário através da portabilidade, conforme registro no extrato: “CREDITO TED CONTA SALARIO”.

Assim, existe uma conta salário, mas, os depósitos do salário são enviados automaticamente para a conta de destino, no caso SICREDI.

Nesse cenário, visando apurar se o valor transferido pelo Estado ao Banco do Brasil, na CONTA SALÁRIO se dava integralmente ao Banco SICREDI, escolhido pelo apelante, converti o julgamento em diligências e solicitei às partes, principalmente à parte autora, que trouxessem aos autos extratos da conta salário, referente ao período questionado nos autos, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Para entrega completa da prestação jurisdicional, converto o julgamento em diligência, eis que entendo imprescindível oportunizar ao apelante a juntada do extrato da CONTA SALÁRIO junto ao BANCO DO BRASIL que, conforme informação do “CHAT BB” (id. 182057845), pode ser extraído pelo “app BB na aba Menu } Conta Corrente } Extratos } Conta Salário” ou que seja solicitado ao Banco, relativo ao período questionado nos autos.

Concedo prazo de 5 dias para tanto.

Não se trata de juntada de extrato de conta-corrente, seja do Banco do Brasil seja do Sicredi, mas, repito, Conta Salário.

Dê ciência a parte contrária desta decisão e, em caso de não cumprimento pelo autor, oportunizo a juntada pelo Banco.”.

Contudo, nenhuma das partes cumpriu a determinação, de modo que não vejo outra saída a não ser a apontada pela sentença, que reconheceu que não há movimentação em relação ao seu subsídio na conta corrente junto ao Banco do Brasil, apenas de proventos recebidos do INSS.

No que tange a eventual dano material sofrido frente à portabilidade de sua remuneração recebida do Estado de Mato Grosso à outra Instituição Bancária, pela não juntada da documentação solicitada, que comprovaria exatamente os valores recebidos pelo Estado por meio da CONTA SALÀRIO, julgou improcedente o pedido.

Para fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na sentença, totalizando-os em 12% sobre o valor da causa.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024